Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-05.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-05.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONISSON ALINSKI - CPF: 050.961.411-60 (APELADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
MÉRITO:
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CARACTERIZADOS –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DEMONSTRADOS –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

N
ão se configura cerceamento de defesa quando evidenciado que, na realidade, o Apelante não pretendia que as respostas apresentadas pelo perito fossem esclarecidas, mas que estivessem de acordo com suas convicções, o que não se pode permitir, notadamente se levarmos em consideração a liberdade de atuação do
expert
.

2.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

3. A
responsabilidade do Município Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

4. Sentença ratificada, em reexame. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se remessa necessária e de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenou o requerido a pagar ao requerente: (a) a titulo de DANOS MATERIAIS EMERGENTES o importe liquido de R$ 4.388.57 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito Reais e cinquenta e sete centavos) além do valor das despesas hospitalares executadas pelo Hospital e Maternidade São Mateus LTDA no processo de código 723024 da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deverá ser apurado em liquidação, e LUCROS CESSANTES no valor liquido de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta Reais), tudo acrescido de juros e correção monetária, a contar da data do fato, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ, à exceção das despesas hospitalares, que corresponderão ao valor atualizado executado pelo credor: (b) a titulo de DANOS MORAIS, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais), acrescidos de juros, a contar da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ: (C) a titulo de DANOS ESTÉTICOS, o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil Reais), acrescidos de juros a contar da data do fato, na forma da Sumula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração, pugnando pelo saneamento de omissão e contradição na sentença.

Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, foi requerido o seu desprovimento.

Pelo juízo “a quo” os embargos de declaração não foram acolhidos. (id. 108652011)

Em suas razões recursais, o Município de Guarantã do Norte, ora Apelante assevera que, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que fora intimado para se manifestar acerca do laudo pericial médico e, tendo informado ao juízo algumas inconsistências que mereciam esclarecimentos, foi indeferido, tendo juízo afirmado que o laudo possuía respostas satisfatórias aos quesitos apresentados.

Pontua que, os fatos narrados não merecem prosperar, tendo em vista que a causa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos suportados por ela.

Destaca que, ainda que se admita a responsabilidade objetiva da administração pública por atos de seus servidores, necessária a presença dos demais requisitos exigidos á sua responsabilização.

Afirma que, a sentença apresentou trechos dos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram que o magistrado chegou à uma conclusão equivocada e que concluir pela culpa exclusiva da vítima é a medida acertada, até mesmo quando analisados os fatos segundo as normas de trânsito.

Alternativamente, em homenagem ao princípio da eventualidade, seja reconhecida a responsabilidade concorrente entre os envolvidos no acidente, divididas e atribuídas na exata medida de suas atitudes.

Obtempera que, não sendo afastado o dever de indenizar, o valor atribuído à condenação deve ser reduzido a patamares condizentes com a gravidade da situação, culpabilidade das partes e a condição econômica de todos os envolvidos.

Assevera que, o valor arbitrado aos lucros cessantes não se mostra devido, tendo em vista a ausência de comprovação dos rendimentos pelo recorrido.

Com base nestes fundamentos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo “a quo” e seja reaberta a instrução processual; no mérito, seja dado provimento do recurso de apelação,
para reformar a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 108652019)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção. (id. 109887965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em suma, que a parte autora ajuizou ação de indenização em face do Município de Guarantã do Norte, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 30.04.2010, quando transitava com sua motocicleta e, sem qualquer sinalização, o motorista de caminhão Laércio Vanderlei Pereira, funcionário público, fez uma manobra à esquerda, tendo colidido em sua motocicleta, causando-lhe várias lesões, pugnando por ser indenizado a título de danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o Apelante aduz que fora intimado para se manifestar acerca do laudo pericial médico e, tendo informado ao juízo algumas inconsistências que mereciam esclarecimentos, foi indeferido, tendo juízo afirmado que o laudo possuía respostas satisfatórias aos quesitos apresentados.

Na manifestação do município Apelante, contida no id. 108651989, em que impugna na totalidade o laudo pericial.

Em resposta ao requerimento, o juízo “a quo” indeferiu, sob o seguinte fundamento:

“Indefiro o petitório de fls. 226/227, porquanto trata-se de nova formulação de quesitos, a título de requerimento de esclarecimentos, sobretudo quando o laudo pericial manifestou-se satisfatoriamente sobre todas as questões submetidas à análise do perito”
.

Os fundamentos de qualquer trabalho técnico são imprescindíveis para a própria compreensão e avaliação da conveniência no seu acolhimento. As máximas da técnica exigem que o trabalho exponha claramente o itinerário lógico percorrido para chegar à conclusão. Nesse sentido, o princípio da motivação também se aplica ao trabalho pericial, e sua observância visa assegurar exatamente a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Sem maiores elucubrações,
não há falar na configuração de cerceamento de defesa posto que, da análise das respostas dos quesitos associado às insurgências apontadas pelo Apelante quando de sua manifestação, é possível concluir que este não concordava com o resultado do laudo, o que nada tem a ver com a existência de dúvidas quanto às respostas ali contidas
.

Com efeito, não se configura cerceamento de defesa quando, na realidade, pretendia o Apelante que as respostas apresentadas pelo perito fossem esclarecidas, mas que estivessem de acordo com suas convicções, o que não se pode permitir, notadamente se levarmos em consideração a liberdade de atuação do
expert
.

Diante disso, rejeito a preliminar vergastada.

MÉRITO

É cediço que, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

Pontuou o Apelante que, os fatos narrados não merecem prosperar, tendo em vista que a causa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos suportados por ela.

Inobstante não tenha havido a realização de perícia no local do acidente (tão somente fora realizada perícia médica na vítima, em decorrência das lesões sofridas), que muito contribuiria para a elucidação dos fatos, nos autos foram juntados dois boletins de ocorrência.

No Boletim de Ocorrência n. 1512/2010, comunicação ocorrida 08/09/2010 (posterior ao acidente), tendo como comunicante Ronisson Alinski (vítima), extrai-se que:

“ÀS 15:20 MIN DO DIA 08/09/2010, COMPARECEU NESTA DELPOL, O COMUNICANTE ACIMA CITADO INFORMANDO QUE NA DATA DO FATO TRANSITAVA NA AVENIDA GUARANTÃ SENTIDO NOVO MUNDO E NA ALTURA DO CAMPO DO COMERCIAL AVISTOU O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA EM UMA OUTRA RUA SEM DAR SINAL E O COMUNICANTE VEIO A SE COLIDIR NA LATERAL DO CAMINHÃO SE FERINDO GRAVEMENTE, SEGUNDO O COMUNICANTE O CONDUTOR DO CAMINHÃO TENTOU FAZER O CONTORNO NO MEIO DA PISTA ONDE ERA PROIBIDO ADENTRAR POIS O MESMO ESTARIA NA CONTRA MÃO E MESMO ASSIM FEZ O CONTORNO SEM NEM UM TIPO DE SINALIZAÇÃO, NO INTUITO DE GUARANTIR OS SEUS DIREITOS, REGISTRA-SE O PRESENTE B.O PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”. (sic) (id. 108643478, p. 03)

No Boletim de Ocorrência lavrado pelo 9o Comando de Policiamento de Área sob n. 032/2010, datado de 30/04/2010, hora do fato: 08h30min, consta como histórico que:

“SEGUNDO RELATOS DO CONDUTOR DO V-01, O MESMO TRANSITAVA NO LOCAL INDO EM DIREÇÃO A COTREL, E AO EFETUAR UMA CONVEÇÃO (sic) A ESQUERDA VEIO A CRUZAR A PISTA ONDE TAMBEM TRANSITAVA NO MESMO SENTIDO O V-02, QUE NADA PODE FAZER PARA EVITAR ABALROAMENTO, APÓS O FATO CONDUTOR DO V-02, TEVE SUA PERNA DIREITA FRATURADA, A VÍTIMA FOI SOCORRIDO PELO SERVIÇO DE AMBULANCIA LOCAL QUE O ENCAMINHOU AO HPS LOCAL ONDE FICOU SOB ATENDIMENTO MÉDICO, OS VEÍCULOS FORAM APREENDIDOS E ENCAMINHADOS A DEPOL POL CIVIL LOCAL JUNTAMENTE COM ESTE BAPM PARA CONHECIMENTOS E DEMAIS PROVIDENCIAS”. (sic)

A sentença objurgada, em síntese, assim restou prolatada:

“
No caso em tela, por evidente, a responsabilidade do Município de Guarantã do Norte/MT é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público municipal no momento do acidente. Assim, há de se aferir a conduta, o nexo de causalidade e o dano para fins de responsabilização civil, sendo prescindível a configuração da culpa do requerido. Alega a parte autora que transitava com sua motocicleta na Avenida Guarantã, sentido Novo Mundo, quando avistou o caminhão do requerido trafegando na sua frente, no mesmo sentido. Aduz que o motorista do requerido abruptamente fez uma manobra para entrar para a esquerda, sem dar o devido sinal, vindo a colidir com o veículo do requerente. Por sua vez, o requerido alega que o motorista sinalizou, aproximou o veículo do meio da pista e realizou a conversão, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não obedecia o limite de velocidade, não manteve a distância mínima do veículo e tentava exercer a ultrapassagem em local proibido (faixa dupla).

Trago à colação trechos do depoimento prestado em juízo pela testemunha Olenir Ferreira de Souza (fls. 171):

“Eu estava na beira da rua quando aconteceu [o acidente] [...]. O caminhão ia indo e a moto indo atrás, aí o caminhão virou sem ligar seta, sem ligar nada né, e a moto bateu.
[...]
Advogada do autor: O senhor verificou se o caminhão tinha alguma sinalização, se ele tinha faróis, alguma coisa? Era um caminhão velho?

Não. Era um caminhão velho.

Advogada do autor: E ele não tinha nada de sinalização?

Não.

Advogada do autor: Pela maneira ali que o senhor viu o motorista fazer o contorno, o senhor pode precisar mais ou menos a média de velocidade que eles estavam?

Uns 35, 40 km/h.

[...]

Advogado do requerido: O senhor viu que não foi dado seta?

O caminhão não tinha nada ligado.

[...]

Advogado do requerido: O senhor viu que não foi dado seta?

Não foi.

Advogado do requerido: Não foi dado?

Não.

Advogado do requerido: O senhor viu que não foi dado? Com certeza?

Sim.

Advogado do requerido: O senhor viu se o Ronisson estava efetuando uma ultrapassagem naquele momento?

Não.

Advogado do requerido: Ele não estava ou o senhor não viu?

Não.

Advogado do requerido: Não estava?

Não.

Advogado do requerido: Qual velocidade que o Ronisson estava?

Ele estava devagar também.

Advogado do requerido: Eles estavam na mesma velocidade?

Mais ou menos.

Advogado do requerido: E o caminhão chegou e virou de uma vez?

Sim”.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha João Batista Marcondes de Andrade (fls. 171):

“[...]

Advogada do autor: O senhor chegou a presenciar, então, o momento do acidente?

Sim, foi quase a presença, porque antes dele bater no caminhão ele gritou, e daí a hora que ele gritou nós olhamos, foi a hora que nós vimos a pancada.

[...]

O caminhão estava na frente, o menino da moto atrás. Daí não sei o que que deu na ideia do motorista do caminhão que ele fez de uma vez assim, ele virou de uma vez assim e o menino gritou, foi quando nós olhamos pra lá, aí bateu e saiu arrastando a moto.

[...]

O caminhão velho, ele estava sem a seta e sem a luz de freio.

[...]

Ele bateu no rodado traseiro no lado esquerdo do caminhão.

[...]

Advogado do requerido: O senhor pode afirmar, com certeza absoluta que ele não estava ultrapassando o caminhão?

Eu acho que não estava não, não estava ultrapassando não.

Advogado do requerido: Com certeza absoluta?

Certeza.

[...]

Advogado do requerido: Como que era a velocidade da moto e do caminhão?

Acho que estava em uns 40 km/h, por aí, a moto e o caminhão. O caminhão não parou para poder entrar, do jeito que ele veio assim ele jogou assim.

Advogado do requerido: Mas ele nem freou?

Não freou, eu não estou inventando [...], do jeito que ele veio assim, ele virou de uma vez pra voltar pra trás.

[...]

Advogado do requerido: No que diz respeito às lanternas do veículo, que o senhor falou há pouco também, o senhor pode afirmar com certeza também que não tinha, que elas já estavam quebradas ou podem ter sido quebradas com o impacto do acidente?

Não, ali já estava quebrada antes. Se não tinha ficado pedaços dela lá né, porque ele não bateu no rumo da lanterna, ele bateu na lateral, ele não bateu atrás assim no caminhão, o caminhão jogou assim, do lado [...].

Advogado do requerido: A hora que o senhor viu, a moto dele estava aonde? Estava na pista do lado de lá ou do lado de cá?

Estava na mesma direção”.

Já o motorista Laércio Vanderlei Pereira informou o seguinte (fls. 191):

“[...]

Magistrado: O senhor se recorda qual a velocidade que o senhor trafegava naquele momento?

Era uma faixa de 50, 60 km/h [...].

Magistrado: O senhor tem ideia de mais ou menos qual era a velocidade do motociclista, senhor Ronisson, no momento do acidente?

Vinha acima de 100 km/h.

[...]

Eu ia na Avenida, olhei no retrovisor e não vi nada, aí, como era faixa única, eu ia entrar na Avenida Genésio Mineto, bati seta e entrei, no que eu entrei, eu escutei a pancada.

Magistrado: O senhor ia fazer curva à direita, à esquerda?

À esquerda.

Magistrado: O senhor estava na direita?

Eu estava na pista direita.

Magistrado: Ele vinha pela esquerda?

Não, ele vinha pela direita também.

Eu ia indo na Avenida Guarantã, aí eu ia retornar para a esquerda para entrar na Genésio Mineto, pegar a esquerda, aí ele entrou podando, ele saiu cortando.

Magistrado: No retrovisor o senhor não viu ele?

Não vi.

[...]

Magistrado: O senhor confirma se sinalizou, deu sinal de pista antes de fazer a manobra de conversão?

Dei, dei seta.

[...]

Ali é uma faixa de mão única ali, até porque tem a faixa contínua na pista ali. Eu olhei no retrovisor, não vi ninguém, bati seta e entrei, aí só escutei a pancada na lateral do caminhão [...]”.

Em que pese o motorista alegar que sinalizou antes de efetuar a manobra, as testemunhas esclareceram que o veículo não sinalizou, e que era um caminhão velho, que sequer possuía sinalização.

As testemunhas também afirmaram que o caminhão efetuou a manobra de maneira repentina.

Assim disciplina o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

[...]

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

[...]

Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas” (destacou-se).

Logo,
restou demonstrado que o motorista do requerido efetuou manobra imprudente, sem tomar os devidos cuidados, pois não realizou a sinalização adequada e virou o veículo para a esquerda de maneira abrupta
. Como não havia acostamento no local, caberia ao motorista agir com redobrada prudência, certificando-se da ausência de perigo, sinalizando, agindo em velocidade compatível e, somente após, ter efetuado a manobra.

A culpa exclusiva da vítima não foi comprovada.
Apesar de a defesa alegar que o autor tentava efetuar ultrapassagem proibida, as duas testemunhas que estavam próximas do local do acidente afirmaram que não houve ultrapassagem. Afirmaram também que o requerente dirigia a cerca de 40 km/h
.

De todo o exposto, pode-se extrair que o requerente trafegava na mesma pista e direção do motorista do requerido, quando então este virou para a esquerda repentinamente, sem sinalizar, vindo o requerente a chocar-se na parte lateral traseira esquerda, ocasionando-lhe danos.

Destarte, demonstrado que o funcionário do requerido agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos”.

Tratando-se de responsabilidade aferida por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, desincumbido está o autor de adentrar na esfera de subjetividade acerca da responsabilidade por este dano, cabendo ao demandado demonstrar a ocorrência de uma das excludentes admitidas, ou seja, que os danos tenham se dado por culpa exclusiva ou concorrente do autor, em razão de caso fortuito ou de força maior.

Há provas seguras do ilícito praticado pelo Município, conforme documentos acostados à inicial, em cotejo com as testemunhas inquiridas quando da audiência de instrução.

Com efeito, analisando as versões constantes nos autos, inegável se mostra que o condutor do veículo de propriedade da parte Apelante que não observou adequadamente as medidas segurança, restando evidenciado o nexo de causalidade que, por conseguinte, desencadeou na caracterização de inobservância do que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos mencionados oportunamente na sentença.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais, sem maiores delongas, há que ser mantidos, eis que restaram devidamente comprovados pelo autor.

In casu
, no acidente sofrido pela vítima restou danificada sua motocicleta e, ainda, tivera despesas com seu tratamento médico.

Não se pode fugir da competente exposição feita na sentença, eis que descrito pormenorizadamente os danos que o autor alega ter sofrido. A propósito:

“Quanto aos danos materiais, aduz a parte autora a ocorrência de danos emergentes, consistentes em: (a) gastos hospitalares, no valor de R$ 114.559,85 (cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos); (b) conserto da motocicleta, no valor de R$ 3.019,50 (três mil e dezenove Reais e cinquenta centavos); (c) gastos com exames e medicações, no valor de R$ 1.538,07 (mil, quinhentos e trinta e oito Reais e sete centavos).

Danos materiais.

As despesas médico-hospitalares restam comprovadas através dos seguintes documentos: (a) contrato de assistência médico-hospitalar de fls. 51/53; (b) e-mail de fls. 80, no qual o Hospital e Maternidade São Mateus LTDA apresenta o valor das despesas, no total de R$ 89.607,00; (c) instrumento particular de novação de dívidas, termo de acordo e outras avenças, datado de 19.01.2011, de fls. 83/86, no qual o credor Hospital e Maternidade São Mateus LTDA, o requerente e a avalista acordam que a dívida vencida, de R$ 67.307,00, com valor atualizado para R$ 92.000,00, será quitada pelo valor de R$ 84.596,40, mediante entrada de R$ 1.409,94 e mais 59 parcelas mensais no mesmo valor; (d) extrato dos andamentos processuais da ação de execução de código 723024, movida pelo Hospital e Maternidade São Mateus LTDA em desfavor do requerente e da avalista, às fls. 87/91; (e) comprovante de pagamento de uma parcela do acordo às fls. 92.

O valor pretendido pelo requerente é de R$ 114.559,87 (cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove Reais e oitenta e sete centavos), que diz referir-se à importância que vem sendo executada judicialmente pelo hospital. Em análise ao processo de execução no site do E. TJMT, constata-se que ele foi arquivado após a expedição de certidão de crédito, em virtude da não localização de bens penhoráveis.

Determino que a condenação do requerido quanto às despesas médico-hospitalares recaia sobre o valor atualizado da execução, a ser verificado em liquidação de sentença, tendo em vista que o requerente não trouxe aos autos a comprovação do valor executado informado (R$ 114.559,87).

Quanto à motocicleta, o valor orçado em 06.06.2011 para o conserto do veículo HONDA TITAN ano/modelo 2005 foi de R$ 3.019,50 (três mil e dezenove Reais e cinquenta centavos), conforme fls. 93. Não houve impugnação específica quanto ao valor, e não há indícios de que ele seja abusivo. Assim, fixo o valor da indenização em R$ 3.019,50 (três mil e dezenove Reais e cinquenta centavos).

Com relação às despesas com exames e medicamentos, o requerente pleiteia o recebimento do valor de R$ 1.538,07 (mil, quinhentos e trinta e oito Reais e sete centavos).

Apresentou comprovante das seguintes despesas:

(a) Gastos com ultrassom do abdômen total no dia 01.05.2010, no valor de R$ 220,00 (fls. 55);

b) Gastos com gaze, fita micropore, luvas e álcool no dia 15.06.2010, no valor de R$ 143,80 (fls. 56);

c) Gastos com gaze e fita micropore no dia 20.01.2011, no valor de R$ 20,00 (fls. 57);

d) Gastos com raio-x no dia 19.01.2011, no valor de R$ 120,00 (fls. 58);

e) Gastos com quatro sessões de fisioterapia, com nota fiscal datada de 25.06.2010, no valor de R$ 152,00 (fls. 59);

f) Gastos com compressa, atadura, esparadrapo, muleta e álcool no dia 14.05.2010, no valor de R$ 86,50 (fls. 60);

g) Gastos com os medicamentos tylex e unasyn no dia 10.06.2010, no valor de R$ 262,77 (fls. 61);

h) Gastos com muleta no dia 14.05.2010, no valor de R$ 83,00 (fls. 62);

i) Gastos com raio-x no dia 11.03.2011, no valor de R$ 60,00 (fls. 63);

j) Gastos com compressa e micropore no dia 15.06.2010, no valor de R$ 64,00 (fls. 64);

k) Gastos com álcool e fita micropore no dia 02.08.2010, no valor de R$ 97,00 (fls. 65);

l) Gastos com raio-x no dia 02.08.2010, no valor de R$ 6,00 (fls. 66 e 76);

m) Gastos com raio-x no dia 02.08.2010, no valor de R$ 54,00 (fls. 67 e 77).

Desconsiderando os gastos com colchão e capa protetora (R$ 175,00 – fls. 68), constata-se que as despesas comprovadas totalizam R$ 1.369,07 (mil, trezentos e sessenta e nove Reais e sete centavos), sendo esse, portanto, o valor a ser ressarcido pelo requerido.

Ressalta-se que apesar de haver demonstração de outras despesas (fls. 73/78), o requerente expressamente requereu os valores descritos às fls. 36/37, que não abrangem tais gastos [...]”.

DOS LUCROS CESSANTES

Como se sabe, os lucros cessantes se referem a reparação aos danos materiais sofridos por alguém, sendo um prejuízo ocasionado.

Observa-se sua ocorrência no presente caso, como bem observado na sentença objurgada.

O Apelado era, ao tempo do fatídico acidente, trabalhador autônomo, tendo informado em audiência que percebia renda variável em torno de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Diversamente do que consta na exordial, de fato o autor ficara impedido de prover sua subsistência apenas entre maio de 2010 e agosto de 2011, perfazendo o total de 16 meses.

Levando-se em consideração que sua renda mensal mostrava-se variável, observando-se o entendimento jurisprudencial pátrio, não se mostra desproporcional aplicar como indexador 1 (hum) salário mínimo/mês, como corretamente o fez o juízo
a quo
, perfazendo o total de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta Reais).

Veja-se:

“
E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE MOTOCICLISTA OCASIONADO POR BURACO DE BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO JÁ SUPERADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS -
LUCROS

CESSANTES

CALCULADOS
COM
BASE

NO

SALÁRIO

MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE E
NOS
DIAS QUE O ACIDENTADO FICOU SEM TRABALHAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA AUFERIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. I. Ainda que se trate, a legitimidade de partes, de matéria de ordem pública, se há trânsito em julgado da decisão que afastou a alegação de ilegitimidade, ocorre a preclusão, seja para a parte, seja para o juiz novamente analisá-la. II. A culpa exclusiva da vítima, por se tratar de tese defensiva, deve ser pela defesa comprovada,
nos
termos do art. 333,II, CPC/73 , aplicável à espécie. Se não há comprovação nesse sentido, não se pode acolher tal excludente de responsabilidade civil. III. Se o autor apresenta declaração de médico que o atendeu na data do acidente, prevendo seu afastamento laboral por determinado período, deve-se considerar o período fixado pelo médico e, não havendo comprovação da renda regularmente auferida pelo autor antes do acidente, a indenização não deve ser fixada em meras conjecturas, de sorte que deve ser considerado o
salário

mínimo
vigente à época na hipótese. Entendimento jurisprudencial. IV. O valor de dez salários mínimos se perfaz no quantitativo médio que vem sendo sufragado pela jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, a título de danos morais, mostrando-se razoável. V. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido. Sentença mantida”. (
TJ-MS - Apelação APL 00013533520108120028 MS 0001353-35.2010.8.12.0028
; Exmo. Sr. Des. Dorival Renato Pavan, Data Publicação: 05/08/2016 ).

DOS DANOS MORAIS

A indenização por dano moral tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento de uma indenização irrisória, tampouco de valor excessivo ao ofensor. Entendo, nesse sentido, que o valor fixado pelo juízo a quo atendeu a esses requisitos.

O nosso ordenamento jurídico, como se sabe, não traz parâmetros jurídicos legais para a determinação do quantum a título de dano moral. Cuida-se de questão subjetiva, que deve obediência aos critérios adotados pela jurisprudência e doutrina, levando em consideração os aspectos factuais do caso concreto.

A sentença objurgada destacou que:

“
Os fatos provados durante a instrução processual conduzem ao reconhecimento de que o requerente passou por intenso sofrimento moral. Sofreu um acidente que quase levou à amputação de uma das pernas. Ainda, o inesperado agir imprudente do motorista do requerido acarretou ao requerente uma elevada dívida hospitalar que não possuía condições de arcar, estando o requerente e a avalista inadimplentes até os dias atuais, após mais de 09 (nove) anos da data do acidente.

[...]

Considerando as especificidades do caso concreto, notadamente a condição financeira das partes e a intensidade do sofrimento do requerente, que deve ser considerada elevada para a espécie de dano sofrido diante da incapacidade decorrente do acidente, entendo como necessário e suficiente para atender o caráter compensatório e punitivo dos danos morais, fixar seu valor em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais).

Considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais, julgo que a indenização cumpre, com razoabilidade, as finalidades da reparabilidade civil, isto é, a de punir a ré pelo ato ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado.

DANOS ESTÉTICOS

Nos termos da doutrina, temos que
“Dano estético é toda ofensa causada aos direitos físicos da pessoa humana, correspondentes à integridade física da pessoa humana, ligados diretamente à pessoa de seu titular, sejam eles, v.g., direito à higidez corpórea e às partes do corpo, protegendo o corpo de qualquer modificação não autorizada.” (Dano Moral e Dano Estético. Ed. Renovar; Rio de Janeiro; 2008; p. 168).

Providenciais foram os argumentos adotados pela d. julgadora “a quo”, quando fixou o
quantum
dos danos estéticos.
In verbis
:

“O dano estético, assim considerado aquele dano decorrente da alteração estética sofrida pela vítima do agir culposo do motorista do requerido restou evidenciado pelo laudo pericial de fls. 216/219, que atesta o encurtamento de uma das pernas em 03 cm (três centímetros), e pela fotografia de fls. 72, que revela uma grande e profunda cicatriz na perna do requerente.

[...]

Utilizando dos mesmos meta-critérios utilizados para a fixação do quantum compensatório do dano moral e não havendo vicissitudes que imponham redução ou recrudescimento, além daquelas já consideradas na fixação dos danos morais e atento ao caráter eminentemente indenizatório, fixo o valor do dano estético em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais)”.

Por seu turno, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre os danos estético:

“
DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES -- DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) - Cabível a condenação cumulada em dano moral e estético. Inteligência da súmula no 387 do STJ. 2) -
Não tendo condutor de veículo observado regra de trânsito, ao executar manobra, e causado acidente automobilístico, deve responder pelos danos por ele causado
s. 3) -
Tendo ocorrido ofensa à integridade física do ofendido, deve ser reparado o dano estético. 4) - Ao se fixar a indenização por dano estético, deve o Juiz cuidar para que o valor seja proporcional à extensão do dano, bem como não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido
. 5) - Revelando-se exagerado o valor fixado a título de dano estético, deve haver a sua redução. 6) - Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-DF 20080111182170 DF 0051025-05.2008.8.07.0001, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 03/10/2012, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2012 . Pág.: 115). (destaquei)

O valor para reparação pelos danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se suficiente para indenizar o dano ante a sua extensão e os sofrimentos experimentados pela vítima.

REMESSA NECESSÁRIA

Em remessa necessária, mostra-se irreparável o ato sentencial, de modo que o ratifico, valendo-me da fundamentação supra.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Município de Guarantã do Norte. Em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022